Tribunal: TJMT
Processo: 1036942-30.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036942-30.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELENIRCE DOS REIS LIMA - CPF: 723.784.921-20 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1036942-30.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei/Várzea Grande

Recorrente(s):

ELENIRCE DOS REIS LIMA

Recorrido(s):

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/08/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – INOCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR A CONDENÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em condenação em litigância de má fé, pois em que pese a reclamante negar a relação jurídica com a reclamada, o débito originou-se de relação jurídica com outra empresa, qual seja, Banco Losango.

Não restou demonstrado que já ao distribuir a ação, a autora já tinha ciência da origem do débito.

Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação e condenou o Reclamante em litigância de má-fé, honorários advocatícios e custas processuais.

A parte Recorrente, nas razões recursais, pugnou pela reforma da sentença, requerendo a procedência da ação, bem como aduz que não incorreu em litigância de má fé, sendo objeto do mesmo a pretensão para ver afastada a condenação decorrente da mesma.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões apresentadas pelo Recorrente, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos, verifico que, o Recorrente negou, em sua peça vestibular, a existência da relação jurídica, alegando desconhece o contrato.

É de se destacar que a recorrida alega que os créditos lhe foram cedidos por cessão de crédito pelo Banco Losango, trazendo aos autos a documentação a legitimar a cessão de crédito e sua valoração, com comprovante de relação jurídica, devidamente cedidos, bem como a Cessão de Crédito.

Nota-se que a inscrição no valor de R$ 1.192,96 (um mil, cento e noventa e dois reais e noventa e seis centavos) foi incluída em 2020, eis que a notificação do Serasa é datada de 16/06/2020 e a Cessão
de Crédito foi celebrada em 20/03/2020.

Dada toda a documentação juntada pela ré, a ação foi julgada improcedente.

O único reparo a se fazer na sentença é em relação à litigância de má-fé, de onde, a relação originária era da recorrente com o Banco Losango, de onde, após fora realizada a cessão de créditos, inexistindo nos autos alguma ilação de que a mesma soubesse da cessão, antes da ação ora em curso.

Apenas por tal detalhe é que não será mantida a litigância de má-fé, pois se a relação fosse entre as partes diretamente envolvida e com a negativa de relação jurídica é óbvio que seria mantida a litigância de má-fé.

Apenas o registro sobre tal fato, de onde, como já dito alhures,
aqui somente não será mantida a litigância de má-fé pelo fato de não ter sido demonstrado que o mesmo sabia da cessão do crédito antes de ajuizar a ação, caso contrário, de forma tranquila e serena seria mantida na sua integralidade e ainda ocorreria a revogação da gratuidade de justiça.

Logo, dos fatos constantes na inicial, tenho por não evidenciado a deslealdade processual do Recorrente apta a dar ensejo a sua condenação, posto que em um primeiro momento desconhecia o motivo da negativação por não possuir relação jurídica com a ré FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II.

Sendo assim, após análise dos autos, entendo que a sentença merece parcial reforma para excluir a condenação em litigância de má fé.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença para
EXCLUIR
a condenação por litigância de má-fé, bem como, a condenação em custas e honorários advocatícios, mantendo a sentença nos demais termos, o que faço na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021